Tribunal: STJ
Processo: 0807305-13.2022.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190466 - AL (2024/0486317-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO PIRES GONCALVES FILHO
INTERES.
: ANTONIO PIZZA
INTERES.
: ANTONIO PONTES FERREIRA FILHO
INTERES.
: ANTONIO QUINTO BASTOS
INTERES.
: ANTONIO REINALDO NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO
ART. 1.022
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a41a6c5-7fe8-4855-a946-0d2673c64131

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a41a6c5-7fe8-4855-a946-0d2673c64131

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190466 - AL (2024/0486317-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO PIRES GONCALVES FILHO
INTERES.
: ANTONIO PIZZA
INTERES.
: ANTONIO PONTES FERREIRA FILHO
INTERES.
: ANTONIO QUINTO BASTOS
INTERES.
: ANTONIO REINALDO NETO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS
SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL da decisão de fls. 982/989.
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem violou o art. 1.022 do
Código de Processo Civil porque o Tribunal de origem não se manifestou quanto à "
aplicação do TEMA 880 do STJ, bem como o fato de haver execução coletiva para os
" (fl. 997).
recorrentes antes mesmo da determinação do desmembramento
Documento eletrônico VDA51269316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:42
Código de Controle do Documento: aa5eae3c-20d6-4234-b31b-7b8b7667a874

Nesse sentido, traz a seguinte argumentação: "Não pode ser reconhecida a
prescrição no cumprimento de sentença em tela por uma razão jurídica: proposta a
execução coletiva da sentença, interrompe-se a prescrição da pretensão executória e,
consequentemente, a determinação de desmembramento daquela em grupos
menores, com o fito de torná-la viável, constitui mero desdobramento da execução
original e não o seu término, de modo que não há que se falar em reinício do prazo
" (fl. 999).
prescricional
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.019).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – não ocorrência da prescrição em razão da
modulação do Tema 880/STJ –, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
decidiu nestes termos (fl. 847):
Pois bem, no caso dos autos, e em relação à pretensão dos
particulares não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios
apontados pela embargante.
O Acórdão consignou, expressamente, sobre a questão da prescrição,
que:
"(...) o entendimento mais recente desta Corte é no sentido que
os cumprimentos de sentença promovidos pelo "grupo remanescente"
de supostos beneficiados pelo título judicial coletivo formado nos autos
da Ação Ordinária de no no 0002329-17.1990.4.05.8000 estão
prescritos, uma vez que não há evidências nos autos de que as fichas
financeiras não estivessem à disposição dos exequentes, não sendo
hipótese, portanto, de aplicação da modulação dos efeitos promovida
pelo STJ, em Embargos de Declaração opostos nos Recursos
Especiais que redundaram no Tema 880.(...).
Reconhecida, portanto, a prescrição, descabe análise dos
demais pontos aduzidos pela recorrente.

Na presente hipótese, observo que o Tribunal de origem resolveu a
controvérsia relativa à prescrição ao concluir pela inaplicabilidade da modulação dos
efeitos da decisão na qual foi fixada tese para o Tema 880/STJ, pois, no cumprimento
Documento eletrônico VDA51269316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:42
Código de Controle do Documento: aa5eae3c-20d6-4234-b31b-7b8b7667a874

de sentença promovido pelo "grupo remanescente", relativo ao título executivo formado
na ação 0002329-17.1990.4.05.8000, não havia evidências de que as fichas
financeiras não estivessem à disposição dos exequentes.
Tudo o que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido.
É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:42
Código de Controle do Documento: aa5eae3c-20d6-4234-b31b-7b8b7667a874

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.466 / AL
Número Registro: 2024/0486317-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000 08073051320224058000 23291719904058000 8073051320224058000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO PIRES GONCALVES FILHO
INTERES.
: ANTONIO PIZZA
INTERES.
: ANTONIO PONTES FERREIRA FILHO
INTERES.
: ANTONIO QUINTO BASTOS
INTERES.
: ANTONIO REINALDO NETO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS - GRATIFICAÇÃO POR
OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
Documento eletrônico VDA52002057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 2e1bf234-132d-46df-ae08-1b9f62b512b4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES E OUTRO(S) - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANTONIO PIRES GONCALVES FILHO
INTERES.
: ANTONIO PIZZA
INTERES.
: ANTONIO PONTES FERREIRA FILHO
INTERES.
: ANTONIO QUINTO BASTOS
INTERES.
: ANTONIO REINALDO NETO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 2e1bf234-132d-46df-ae08-1b9f62b512b4